Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740738-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ANDRE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por NILZA ANDRE DA SILVA, contra a decisão de ID 76542962, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão na decisão, pois não ficou claro se houve o entendimento de os proventos de aposentadoria serem impenhoráveis ou se seria possível a penhora e em qual extensão (quantidade em termos percentuais). Assim, requer sejam os embargos conhecidos e providos a fim de sanar a omissão para não haver dúvidas em sede de cumprimento de sentença. (ID 76775992). Sem contrarrazões (ID 77186800). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deferiu parcialmente o pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante. A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada sobre o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, ter assentado o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. A decisão mencionou a regra da impenhorabilidade de vencimentos, a qual deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A decisão asseverou ser o pagamento fixado razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar da executada, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. Portanto, a decisão entendeu que a medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência da devedora e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 16:33:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador